Tribunal: TJMT
Processo: 1031856-47.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031856-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 551.522.951-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – ÁGUA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO, CULMINANDO NA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140790764, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Ainda, determinou o refaturamento do débito das faturas no valor de
R$ 1.092,18 (um mil e noventa e dois reais e dezoito centavos),
com vencimento em 13/11/2020, e
R$ 203,93 (duzentos e três reais e noventa e três centavos)
com vencimento em 14/12/2020, tomando como base o consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao impugnado.

Por fim, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 140790772, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 1.092,18 (um mil e noventa e dois reais e dezoito centavos),
referente a fatura com vencimento em
13/11/2020
,
a qual afirma não corresponder ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme
protocolos nºs 2780531 e 2765817
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo recebido outra fatura abusiva, no valor de
R$ 203,93 (duzentos e três reais e noventa e três centavos),
com vencimento em
14/12/2020
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Ainda, determinou o refaturamento do débito das faturas no valor de
R$ 1.092,18 (um mil e noventa e dois reais e dezoito centavos),
com vencimento em 13/11/2020, e
R$ 203,93 (duzentos e três reais e noventa e três centavos)
com vencimento em 14/12/2020, tomando como base o consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao impugnado.

Por fim, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente do serviço deficiente prestado pela recorrida, na medida em que procedeu a cobrança de valores acima da média de consumo, culminando na inscrição do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Ademais, a parte autora buscou
uma solução administrativa
junto à reclamada
, porém, não obteve êxito
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(27/06/2021 - id. 140790731)
,

já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 11 de Novembro de 2022

Carta Nº
HA1122026780

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
55152295172

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 55152295172:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

020039213318M 22/03/2016 24/04/2016 04/05/2016 29/01/2018 73,25

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP311366000004854066 12/04/2016 13/05/2016 23/05/2016 07/03/2019 198,35

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

020039377272N 26/08/2017 30/09/2017 10/10/2017 02/02/2018 59,56

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000040927210 05/05/2019 25/06/2019 15/07/2019 24/07/2019 178,07

Empresa

FIDC NPL2 SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

6022003921331822 22/03/2016 25/11/2020 05/12/2020 23/03/2021 984,54

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2018242379 07/02/2018 04/12/2020 24/12/2020 03/06/2022 308,59

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2020413735 31/08/2017 17/06/2021 05/07/2021 31/08/2022 138,66

*****************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 11/11/2022 às 17:07:53

=================================================================================================================

Não obstante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
,
entendo que a indenização por danos morais fixada pelo Juiz singular atende a dupla finalidade de reparar a consumidora pelo serviço deficiente prestado pela recorrida e garantir o caráter pedagógico a que se destina
.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Portanto, entendo que não é o caso de majoração do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022